Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-81.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018110-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), JARLISON LEITE MARTINS - CPF: 017.307.721-88 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Irresignação com relação à decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve o bloqueio do valor de R$ 9.163,38 (nove mil cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) depositado em contas correntes de titularidade do devedor - Alegação de que os valores foram recebidos por mera liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (pagamento de faculdade, alimentação e outros), e demais valores recebidos como cambista (trabalho informal), de modo que tal constrição é vedada, nos termos do art. 833, inciso IV; bem como aduz que a medida judicial que resultou no bloqueio positivo na conta bancária do executado, recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que aplicável, em conjunto com o precedente acima, o disposto no artigo 833, X, do CPC - Não acolhimento - Inaplicabilidade ao caso do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018110-81.2022.8.11.0000 COMARCA DE POCONÉ/MT

AGRAVANTE: JARLISON LEITE MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JARLISON LEITE MARTINS,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005439-95.2018.8.11.0028, Código: 163632– movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
, não acolheu a impugnação a penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio.

Objetiva a parte Agravante, em apertada síntese, a reforma da decisão agravada, em decorrência da incontestável impenhorabilidade do valor bloqueado perante as contas bancárias do Executado no valor de R$ 9.163,38 (nove mil cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) por se tratar de valores recebidos por seus genitores para a subsistência do Agravante, além de valores referentes ao trabalho informal do Autor como cambista da empresa LUCKSPORTS, bem como, por serem impenhoráveis ativos financeiros inferiores ao valor de até 40 salários mínimos.

Requer-se ainda a antecipação da tutela recursal, de modo a deferir, em favor do Agravante, o levantamento de referido montante, por se tratar de valores inequivocamente impenhoráveis e essenciais ao Agravante e sua família, alternativamente busca a suspensão da r. decisão agravada, de modo a evitar, ao menos até o final do julgamento deste recurso, o levantamento dos valores pelo Banco Agravado (ID nº 142731176 - págs. 1/26).

A medida liminar foi indeferida (ID nº 145565659 - págs. 1/4).

Contraminuta no ID nº 148658190 - págs. 1/11.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JARLISON LEITE MARTINS,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005439-95.2018.8.11.0028, Código: 163632– movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
, não acolheu a impugnação a penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio.

A execução está lastreada em

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02475-X, firmada entre as partes no ano de 2014, com vencimento final em 01/02/2020.

Com o regular prosseguimento da execução, foi realizado o bloqueio via Sisbajud do valor de R$ 9.653,92 (nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) em contas bancárias de titularidade do executado, sendo elas:

“Nubank: Agência 0001 Conta 42017215-7 – Valor R$ 711,47 (setecentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

PagSeguro Internet S/A: Agência: 0001 - Conta Corrente: 12544468-7 – Valor R$ 8.942,45 (oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).”

Irresignado, o executado apresentou impugnação e pediu o desbloqueio do valor contristado sustentando que é absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e necessário para a sua subsistência.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
DA IMPUGNAÇÃO A PENHORA

Trata-se de Impugnação a Penhora em que o executado JARLISON LEITE MARTINS requer o desbloqueio dos valores constritos.

Alega que os numerários bloqueados se referem a remuneração mensal e a um “acordo extrajudicial realizado com a faculdade UNIVERSIDADE BRASIL no valor total de R$ 57.873,60”.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido não merece acolhimento.

Isso porque, os argumentos do executado se resumem ao fato de que os valores bloqueados pertencem a quantias referente a remuneração e recebidos de terceiros.

Fundamenta o argumento da impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC.

Contudo, a alegação da executada não se adequa ao referido artigo, uma vez que não há prova de que eventual montante bloqueado se refira a remuneração.

Ausente qualquer prova do vínculo empregatício com a empresa Lucksports e Eventos LTDA, pois nas transferências juntadas (ID’s 93008038 e 93010995) o exequente quem figura como pagador.

Quanto ao argumento da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, observa-se que este se refere a depósitos e aplicações financeiras, sendo que, constata-se do extrato da conta corrente (ID 93008025) que o executado movimenta diariamente a conta, não havendo valores em depósitos nem aplicações.

As movimentações chegam a negativar a conta do executado, e logo depois é depositada quantia para suprir o montante retirado, o que comprova que não existem valores em depósito.

Observa-se ainda que o executado recebe quantias significativas em sua conta, tais como R$ 24.770,00, R$ 14.000,00, R$ 6.000,00, R$ 8.000,00, R$ 13.115,00, R$ 10.000,00, R$ 13.400,00, R$ 22.300,00, R$ 38.000,00, e muitos outros, o que afasta a alegação de “o Executado se encontra em estado de penúria, não possuindo dinheiro nem mesmo para a compra de alimentos e outros”.

Considerando as diversas transferências feitas em favor do executado, não há prova de que o valor bloqueado teve origem no pagamento do acordo extrajudicial realizado com a faculdade UNIVERSIDADE BRASIL.

O inciso utilizado pelo executado para fundamentar a impenhorabilidade de dinheiro não se adequa a nenhum dos fatos alegados pelo executado.

Dessa forma, não restou demonstrado que a quantia constrita é impenhorável.

Nesse sentido, importante explanar o fato de que a parte exequente faz jus aos valores bloqueados, uma vez que o executado, mesmo ciente da existência da dívida, como por ele mesmo afirmado, não honrou com o compromisso firmado e se manteve inadimplente.

Quanto aos argumentos do executado para buscar o desbloqueio, verificam-se que estes não refletem a realidade dos fatos.

Dos documentos encartados verifica-se que a executada não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Em se tratando de conta corrente, verifica-se a possibilidade de efetuar diversas movimentações, tanto no que tange a gastos e despesas, quanto a depósitos e transferências.

Assim, não houve ilegalidade no bloqueio judicial.

Ademais, o argumento de miserabilidade do executado não merece prosperar, uma vez que não condiz com o padrão de vida demonstrado pelos documentos acostados, considerando que este cursa medicina em outra unidade da federação e chega a movimentar mais de R$ 30.000,00 por dia em sua conta corrente.

Por fim, não há prova de que o Executado colabora com o sustento da filha, ao contrario da alegação de que “não possui valores nem mesmo para a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, pois o valor bloqueado tinha destino certo, a compra de alimentos, pagamentos de contas básicas, pagamento do contrato escolar, e outros”.

Portanto, ausente a comprovação da ilegalidade, INDEFIRO o pedido de desbloqueio.
”

Nos termos dos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família..."
.

Referido dispositivo objetiva proteger a dignidade da pessoa humana, resguardando os rendimentos necessários à subsistência do devedor, razão pela qual sua natureza é alimentar.

E o art. 833, X, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos"
.

Referida norma objetiva proteger a caderneta de poupança, tendo esta o escopo de formar economia como forma de garantia e segurança do futuro do poupador e de sua família.

No presente caso, conforme extrato de ID nº 93008025 - págs. 1/5, trazido pela própria parte executada, a conta do
Pagbank
, mantida no Pag Seguro Internet S/A e a do
Nubank
, não tem natureza de conta- poupança.

Ademais, o referido extrato demonstra diversas movimentações, inclusive recebimento de consideráveis valores de terceiros (" Pix "e transferências), assim como pagamentos, o que desnatura a natureza de conta exclusiva para subsistência do devedor.

Vê-se, portanto, que os valores bloqueados são quantias depositadas em conta corrente, a qual, inclusive, serve para recebimento de rendimentos/valores pelo executado. Assim, é inaplicável o disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Desse modo, deve ser mantida a constrição judicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023